Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704545-74.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA DRALDINNE RODRIGUES DE SOUZA MACIEL APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação com pedido de efeito tutela provisória antecipada de urgência interposto por Luciana Draldinne Rodrigues de Souza Maciel contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 47749199) que, nos autos da ação de repactuação judicial de dívidas por superendividamento proposta pela ora apelante em face de BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais para (i) promover a repactuação dos contratos celebrados com as rés, por meio do plano judicial compulsório apresentado com o pagamento das dívidas em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 3.599,49 (três mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos); e (ii) condenar BRB Banco de Brasília S.A. ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. Em razão da sucumbência, a apelante também foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 47749201), a recorrente sustenta que o conceito de mínimo existencial não deve se confundir com o de mínimo vital. Ao contrário deste último, o primeiro compreende não apenas o essencial à vida, mas também o indispensável à garantia dos direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social e à proteção à maternidade e à infância. Alega a inconstitucionalidade da previsão normativa contida no art. 3o do Decreto n. 11.150/2022, o qual estabelece o conceito de mínimo existencial como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do decreto. Afirma que definições apriorísticas e rígidas de mínimo existencial são inadequadas, “uma vez que cada caso deve ser analisado individualmente, de acordo com suas particularidades e circunstâncias”. Pontua que o valor monetário correspondente ao seu mínimo existencial é R$4.120,86 (quatro mil cento e vinte reais e oitenta e seis centavos), de sorte que do salário líquido de R$7.720,35 (sete mil setecentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), sobra o valor de R$ 3.599,49 (três mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos) para pagamento dos débitos a serem objeto de repactuação. Acrescenta que os documentos coligidos aos autos, especialmente a planilha de gastos e repactuação de dívidas (ID 47749162), o espelho da dívida e risco ao cliente (ID 47749162), as declarações de imposto de renda (IDs 47748947 e 47748948) e o comprovante de acordo celebrado junto à concessionária de energia elétrica, comprovam as dificuldades financeiras suportadas. Aduz que diante da situação de superendividamento e de dificuldade financeira faz jus à moratória da Lei n. 14.181/21, com a dilação do prazo de pagamento previsto nos contratos originais pelo prazo de 5 (cinco) anos com o afastamento da cobrança de encargos contratuais. Assim, afirma pretender quitar os débitos mediante pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 3.599,49 (três mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), distribuídos entre os apelados. Destaca que o BRB Banco de Brasília S.A. violou o art. 54, II, do Código de Defesa de Consumidor (CDC) ao não realizar a adequada análise das condições de crédito ao consumidor no momento da concessão de empréstimos, sendo este ato um ilícito ensejador de danos morais. Sublinha estarem presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal no que concerne à limitação dos descontos em seu contracheque, observado o mínimo existencial. Requer, portanto, o deferimento liminar de tutela provisória antecipada de urgência a fim de reduzir todos os descontos atualmente realizados no seu contracheque e na sua conta bancária para o valor de R$3.395,25 (três mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), destes, sendo R$3.288,15 (três mil duzentos e oitenta e oito reais e quinze centavos) para pagamento dos empréstimos junto ao BRB Banco de Brasília S.A. e R$ R$107,10 (cento e sete reais e dez centavos) para pagamento do cartão junto ao Cartão BRB S.A., de modo a preservar seu mínimo existencial. Subsidiariamente, requer a tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos descontos dos contratos sub judice pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. No mérito, a apelante requer o conhecimento e provimento do apelo a fim de reforma-se a r. sentença para: (i) promover definitivamente a repactuação dos contratos, por meio do plano judicial compulsório apresentado, garantindo-se o mínimo existencial à parte autora, de modo que todos os débitos dos empréstimos mencionados na petição inicial e demais dívidas na planilha anexa sejam integralmente quitados por meio do pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$3.599,49 (três mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), distribuídos a cada réu conforme discriminado no referido plano judicial; e (ii) condenar o BRB à reparação civil dos danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sem preparo por se tratar de parte beneficiária de justiça gratuita. Em contrarrazões (ID 47749203), BRB Banco de Brasília S.A. suscita preliminares de impugnação ao valor da causa e impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo desprovimento da apelação. Por sua vez, Cartão BRB S.A., embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 47749204. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso II do art. 932 do CPC autoriza ao relator a deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em relação à probabilidade do direito, é cediço que a Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor (CDC), trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. Assim, constituem direitos básicos do consumidor, nos termos do art. 6o, XI e XII, incluído pela Lei n. 14.181/21, dentre outros: XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; Nessa linha, o § 1o do art. 54-A do CDC cuidou de definir o instituto do superendividamento no novel capítulo acerca da prevenção e do tratamento do superendividamento, ad litteris: Art. 54-A. (...) § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Dessa forma, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo [1], com redação dada pelo Decreto 11.567/2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). Na hipótese, contudo, verifica-se pela análise dos contracheques (ID 47748930), referentes aos meses de dezembro de 2021 e janeiro e fevereiro de 2022, bem como pelo extrato colacionado nas contrarrazões do BRB Banco de Brasília S.A. (ID 47749203, pág. 5), este extraído do portal da transparência referente à competência de abril de 2023, que a autora é servidora pública distrital e aufere remuneração bruta atual de R$13.743,24 (treze mil setecentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos) e, deduzidos os descontos compulsórios, de R$9.917,97 (nove mil novecentos e dezessete reais e noventa e sete centavos). Ademais, de acordo com os contracheques dos anos de 2021 e 2022, são descontados diretamente na folha de pagamento da autora as parcelas de 6 (seis) empréstimos consignados mantidos com a BRB Banco de Brasília S.A., no valor total de R$2.719,97 (dois mil, setecentos e dezenove reais e noventa e sete centavos) Ainda, após o depósito é debitado da conta corrente mensalmente o valor de R$ 1.836,73 (um mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos) referente a novação do BRB, bem como descontos para pagamento das faturas do cartão BRB Mastercard contratado junto ao Cartão BRB S.A. com fatura de R$ 6.664,35 (seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), conforme extratos bancários anexos (ID 47748931). Ocorre que, mesmo com as dívidas mantidas com as instituições financeiras rés, a autora mantém o mínimo existencial definido no art. 3o do Decreto n. 11.150/22 c/c art. 54-A, § 1o, do CDC. Com efeito, os contracheques anexados aos autos demonstram uma renda líquida sempre superior a R$4.000,00 (quatro mil reais), o que representa mais de 6 (seis) vezes o limite definido como mínimo existencial pelo referido ato infralegal. Tais fatos demonstram, neste momento processual, a ausência da probabilidade do direito da autora, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a manutenção do seu mínimo existencial, nos termos das normas supracitadas, o que impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Por oportuno, colaciona-se precedente deste e. TJDFT em caso semelhante, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO N. 11.150/2022. NORMA. COGENTE. OBSERVÂNCIA. OBRIGATÓRIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. O art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, que instituiu a ação de repactuação de dívidas, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022, o qual estabeleceu como mínimo existencial o valor de vinte e cinco por cento (25%) do salário mínimo vigente na data de publicação do referido Decreto. 3. O Decreto n. 11.150/2022 é norma cogente e sua observância é obrigatória. Não é dado ao Poder Judiciário criar norma jurídica individual e concreta, ainda que considere que a norma regulamentar elaborada pelo Poder Executivo mereceria aprimoramentos, sob pena de se imiscuir em tema que não detém competência, observada a separação dos poderes. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1680173, 07329257020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Desse modo, indefiro o pedido de tutela antecipada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). (Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023)